Tribunal: STF
Processo: RE 108741
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSADO EM VIRTUDE DO ACOLHIMENTO DA
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. AÇÃO EXECUTIVA FISCAL EM QUE SE DISCUTE O
CABIMENTO DE DEPOSITO PARA ATENDER DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL
DE JUSTIÇA. ART. 27 DO COD. PROC. CIVIL E ART. 39 DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL. A FAZENDA NÃO ESTA OBRIGADA A ADIANTAR NUMERARIO
PARA SATISFAZER AS DESPESAS COMO OS ATOS PROCESSUAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.